Tribunal: STF
Processo: HC 59222
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MINIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO. CÓDIGO PENAL,
ART. 42.
E NULA A DECISÃO CONDENATÓRIA POR HAVER FIXADO A PENA, ACIMA DO
MINIMO LEGAL, SEM O SUPORTE DA FUNDAMENTAÇÃO, A TEOR DO ART. 42 DO
CÓDIGO PENAL. "HABEAS CORPUS" DEFERIDO, EM PARTE.